Tribunal: TJPA
Processo: 0846382-60.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846382-60.2019.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDA TEREZINHA DE KOS MIRANDA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS. REGIME DE TRIBUTAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 9º, §1º, DO DECRETO-LEI Nº 406/68. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por titular de cartório extrajudicial contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de débito fiscal relativo ao ISSQN. A apelante sustentou a ilegalidade da tributação sobre os serviços notariais e registrais, argumentando que a cobrança deveria ocorrer por alíquota fixa, nos termos do art. 9º, §1º, do Decreto-Lei nº 406/68, e que a fiscalização dos serviços extrajudiciais seria privativa do Poder Judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a forma adequada de tributação dos serviços notariais e de registro público pelo ISSQN, especificamente se a incidência deve ocorrer por alíquota fixa ou proporcional ao faturamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ISSQN incide sobre os serviços notariais e de registro público, conforme previsto na Lei Complementar nº 116/2003 e na legislação municipal aplicável.

O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a constitucionalidade da incidência do ISSQN sobre os serviços notariais e de registro público, conforme decidido na ADI nº 3.089/DF.

O regime de tributação fixa previsto no art. 9º, §1º, do Decreto-Lei nº 406/68, aplica-se apenas a serviços prestados sob a forma de trabalho pessoal do contribuinte, o que não ocorre nos serviços notariais e registrais, que podem ser exercidos com o auxílio de funcionários e estrutura empresarial.

A fiscalização dos serviços notariais e registrais não se limita ao Poder Judiciário, sendo legítima a atuação do Fisco municipal para a verificação do cumprimento das obrigações tributárias acessórias.

A sentença recorrida foi corretamente fundamentada, razão pela qual deve ser mantida.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, é cabível a majoração da verba honorária quando o recurso for integralmente desprovido, em razão do trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ISSQN incide sobre os serviços notariais e de registro público, conforme previsão da Lei Complementar nº 116/2003.

O regime de tributação fixa previsto no art. 9º, §1º, do Decreto-Lei nº 406/68, não se aplica aos serviços notariais e registrais, pois não são prestados exclusivamente sob a forma de trabalho pessoal do contribuinte.

O Fisco municipal possui competência para fiscalizar o recolhimento do ISSQN pelos cartórios extrajudiciais.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, é cabível a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal quando o recurso é desprovido, observados os limites estabelecidos na legislação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 145, §2º; LC nº 116/2003, itens 21 e 21.01; Decreto-Lei nº 406/68, art. 9º, §1º; CTN, arts. 113 e 195.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 3.089/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; STF, Rcl 6999 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2013; STJ, REsp nº 1185119/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 20/08/2010; STJ, AgInt no AREsp 1012420/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/09/2017.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível manejada por
RAIMUNDA TEREZINHA DE KOS MIRANDA
contra a sentença ID

9190974 que julgou improcedentes os pedidos.

Em síntese a Tabeliã do Cartório do 6º Ofício de Notas da Comarca da Capital ajuizou ação ordinária (anulatória de débito fiscal) contra o Município de Belém arguindo que teve contra si lavrado auto de infração fiscal no qual eram cobrados débitos relativos ao ISSQN no montante de 5% sobre o faturamento dos serviços notariais/registrais.

Arguiu que a tributação sobre serviços dessa natureza deve se dar por alíquotas fixas, nos termos do art. 9º, §1º do Decreto Lei 406/68 conforme orientação do STF. Afirmou que diante da vedação constitucional de que taxa não poderia servir como base de cálculo de imposto (art. 145, §2º da CF), seria inaplicável a regra geral de cobrança do ISS, devendo-se aplicar o princípio da isonomia em relação aos profissionais que exercem atividade em caráter pessoal, tal qual é feito em relação ao imposto de renda.

Aduziu, ainda, a desnecessidade de exigência de apresentação da DFMS ou retenção e recolhimento do ISS pelos serviços tomados, uma vez que a fiscalização dos serviços extrajudiciais seria privativa do Poder Judiciário.

Pediu a concessão de liminar a ser confirmada em sentença para suspender/anular a cobrança do débito fiscal.

Sobreveio a necessária instrução processual e na sequência a irretocável sentença julgando improcedentes os pedidos.

Inconformada recorra arguindo essencialmente: a) Discussão sobre a constitucionalidade da tributação; b) Aplicação do Princípio da Isonomia; c) Carga tributária elevada e os impactos sobre a atividade registral.

Pede a reforma da sentença para assegurar a suspensão do ISSQN em alíquota fixa de 5%.

Em contrarrazões, o Município de Belém pugnou pelo não provimento do recurso e pela total manutenção da sentença guerreada.

A Procuradoria de Justiça em judicioso parecer do Procurador WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO se manifestou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Vou negar provimento ao recurso.

Antes de proceder com a análise de mérito devo consignar que o grau de similaridade textual entre a petição inicial e a apelação é extremamente alto.

A
Apelação
basicamente replica a argumentação da
Petição Inicial
, com acréscimos pontuais para contestar a decisão de primeiro grau e reforçar a necessidade de revisão pelo Tribunal, contudo, ao considerar apenas o corpo do texto,
mais de 80% do conteúdo da Apelação é idêntico ao da Petição Inicial
.

A única diferença entre os dois documentos é
estrutura do recurso
, que inclui um preâmbulo processual, referência à decisão impugnada e reforço na argumentação de mérito, razão pela qual vou superar a ocasional inépcia e conhecer do recurso.

A questão em análise refere-se à forma adequada de cobrança do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN pelos cartórios extrajudiciais no Município de Belém, se por meio de uma alíquota fixa ou com base no valor dos serviços prestados pelo Cartório. Os argumentos da apelante não se referem à legalidade da cobrança do ISS sobre o valor dos emolumentos, mas sim à alíquota de 5% que o Município de Belém aplicou à apelante.

Sem razão o apelante.

Isso porque a incidência do aludido imposto está prevista na lista de serviços da Lei Complementar Federal nº 116/2003, itens 21 e 21.01 (Serviços de registros públicos, cartorários e notariais) e Lei Municipal n. 7.056/77.

Embora não seja o cerne do recurso, necessário reafirmar que não existe impedimento constitucional ou legal que obste a exigência do ISS sobre tais serviços, pois, como bem fixado pelo Min. SEPÚLVEDA PERTENCE ao votar na ADI nº 3.089/DF, trata-se de atividade estatal delegada, tal como a exploração de serviços públicos essenciais, mas que, enquanto exercida em caráter privado, é serviço sobre o qual incide o ISS. Aludido voto foi acompanhado por mais sete Ministros do e. STF
[1]
.

Dessa forma, o entendimento atual do e. STF é no sentido de admitir a incidência de ISS
sobre a receita gerada pela prestação de serviços notariais e registrais
.

E não poderia ser de outra forma, pois as empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos não gozam de imunidade de tributos (art. 150, VI, “a”, CF), o que afetaria também os delegatários de serviços notariais e registrais.

Colha-se o ponto específico em outros precedentes do e. STF:

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ISSQN. INCIDÊNCIA SOBRE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. CONSTITUCIONALIDADE. DECISÕES PROFERIDAS EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. PRODUÇÃO DOS EFEITOS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. PRECEDENTES DA CORTE. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar improcedente a ADI 3.089 (DJe de 01/08/2008), decidiu, com eficácia vinculante e efeitos retroativos,
serem constitucionais os itens 21 e 21.1 da Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003
, que tratam da tributação dos serviços de registros públicos, cartorários e notariais.

2. As decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, em regra, passam produzir efeitos a partir da publicação, no veículo oficial, da ata de julgamento.

3. Agravo regimental desprovido.

(Rcl 6999 AgR, Relator(a):

Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2013).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE ISSQN SOBRE SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, CARTORÁRIOS E NOTARIAIS.
TRIBUTAÇÃO PRIVILEGIADA NA FORMA DO ARTIGO 9º, § 1º, DO DECRETO-LEI Nº 406/68 E LC Nº 116/03.

MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL
E REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 279/STF. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (artigo 323 do RISTF).

2. Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (artigo 102, III, § 3º, da CF).

3. In casu, o acórdão recorrido assentou: APELAÇÃO CÍVEL.
PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DE ISS DE FORMA FIXA. ART. 9º, § 1º, DO DECRETO LEI Nº 406/68
. SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS CARTORÁRIOS E NOTARIAIS. MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA. A questão de incidência do ISS sobre os serviços cartorários e notariais previstos nos itens 21 e 21.1 da lista anexa à LC 116/2003 foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.089/DF proposta pela ANOREG Associação dos Notários e Registradores do Brasil, declarando o STF a constitucionalidade de tal prática.
Reconhecida a incidência do tributo sobre dito serviço, a interpretação do § 1º do art.9º do Decreto Lei nº 406/68 em relação a tais atividades deve ser feita em consonância com o julgado do STF
.
O argumento esposado naquele órgão de que a incidência do ISS dá-se em razão da capacidade contributiva é contrário à ideia de tributação de forma fixa. O viés lucrativo também reconhecido no julgado não se coaduna com a noção de remuneração do próprio trabalho. Os serviços cartorários, registrais e notariais são prestados pelos titulares da delegação e equipe de funcionários contratados, não se podendo considerá-los como trabalho pessoal, o que afasta a tributação privilegiada contida no art. 9º, § 1º, do

Decreto-Lei nº 406/68.

Precedentes do STJ e desta Corte.
(...)”.

4. Verificar se a prestação de serviços da sociedade profissional se enquadra no disposto no § 1º do artigo 9º do Decreto-Lei n.º 406/68, demandaria o prévio exame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o extraordinário. Incidência do Enunciado da Súmula n.º 279/STF

5. Precedentes: AI n.º 723.796/BA, relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.2.2010; RE n.º 265.614-AgR/PR, relatora a Ministra Ellen Gracie, Primeira Turma, DJ de 28.6.2002; e AI n.º

587.089-AgR/RS, relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 18.9.2009.

6 . Agravo regimental não provido.

(ARE 666567 AgR, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/05/2012)

Não diferente é a Jurisprudência do c. STJ:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ISS. ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO PÚBLICO. REGIME DE TRIBUTAÇÃO FIXA. ARTIGO 9º, § 1º, DO DECRETO-LEI N. 406/68. AUSÊNCIA DE PESSOALIDADE NA ATIVIDADE. INAPLICABILIDADE.

1. A controvérsia do recurso especial cinge-se ao enquadramento dos cartórios no regime de tributação fixa, conforme disposição do artigo 9º, § 1º, do Decreto-Lei 406/68, cuja vigência é reconhecida pela jurisprudência deste Tribunal Superior. Precedentes: REsp 1.016.688/RS, Primeira Turma, Rel. Min. José Delgado, DJe de 5.6.2008; REsp 897.471/ES, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJ de 30.3.2007.

2. Os serviços notariais e de registro público, de acordo com o artigo 236 da Constituição Federal, são exercidos em caráter privado por delegação do Poder Público.

3.
Ainda que essa delegação seja feita em caráter pessoal, intransferível e haja responsabilidade pessoal dos titulares de serviços notariais e de registro, tais fatores, por si só, não permitem concluir as atividades cartoriais sejam prestadas pessoalmente pelo titular do cartório.

4.
O artigo 20 da Lei n. 8.935/94 autoriza os notários e os oficiais de registro a contratarem, para o desempenho de suas funções, escreventes, dentre eles escolhendo os substitutos, e auxiliares como empregados. Essa faculdade legal revela que a consecução dos serviços cartoriais não importa em necessária intervenção pessoal do tabelião, visto que possibilita empreender capital e pessoas para a realização da atividade, não se enquadrando, por conseguinte, em prestação de serviços sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, nos moldes do § 1º do artigo 9º do Decreto-Lei n. 406/68.”

(REsp 1185119 / SP –
Min. BENEDITO GONÇALVES
- Primeira Turma, DJe 20/08/2010).

TRIBUTÁRIO. ISSQN. SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO. ALÍQUOTA FIXA. NÃO APLICAÇÃO. TRABALHO PESSOAL DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE-DELEGATÁRIO. INEXISTÊNCIA.

1. A prestação de serviços notariais e de registro não é realizada sob a forma de trabalho pessoal do contribuinte-delegatário, razão pela qual não é adequada a aplicação de alíquotas fixas na cobrança do ISSQN.

2. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83 do STJ).

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1012420 / SP –
Min. GURGEL DE FARIA
– Primeira Turma, julgado em 26/09/2017)

TRIBUTÁRIO. ISSQN. BASE DE CÁLCULO. CARTÓRIOS, REGISTROS PÚBLICOS E NOTÁRIOS. ALÍQUOTA FIXA OU VARIÁVEL. ART. 9°, § 1°, DO DECRETO-LEI 406/1968. INAPLICABILIDADE.
1. Hipótese em que a Presidência do STJ não conheceu do recurso por entender que "a parte Recorrente foi intimada do acórdão recorrido em 31/05/2017, sendo o recurso especial interposto somente em 23/06/2017. O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VI, c.c. os arts. 1.003, § 5º, 1.029, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil"(fl. 503, e-STJ).

2. A parte ora agravante comprovou que, no ato de interposição do Recurso Especial, citou o Provimento CSM 2394/2016 do TJSP que comprova a suspensão dos prazos processuais nos dias 15 e 16 de junho de 2017, razão pela qual o Recurso Especial não é intempestivo.
3.
Consoante jurisprudência consolidada do STJ, não se aplica aos serviços de registros públicos, cartorários e notariais a sistemática de recolhimento de ISS prevista no art. 9°, § 1º, do Decreto-Lei 406/1968 (AgRg no AREsp 393.257/RS, Rel. Ministra Assusete

Magalhães, Segunda Turma, DJe 3/9/2015; AgRg no AREsp 434.355/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 1°/9/2014; EDcl no AREsp 431.800/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 31/3/2014).

4. Agravo Interno provido para afastar a intempestividade do Recurso Especial e na sequência conhecer do Agravo para negar provimento ao Recurso Especial.

(AgInt no AREsp 1509194 / SP –
Min. HERMAN BENJAMIN
, Segunda Turma, Julgado em 03/03/2020).

Como referido, tanto a jurisprudência do STF quanto do STJ reafirma que a forma de tributação pretendida pela apelante, nos termos do §3º do art. 9º do DL 406/68, não se aplica. Entenda-se, não se verifica a pessoalidade na prestação de serviço, pois o notário ou oficial de registro pode delegar a prática dos atos de sua incumbência aos escreventes substitutos e auxiliares.

De sorte que, reconhecida a incidência do ISS sobre as atividades notariais, o art. 113 do CTN afirma que a obrigação tributária é tanto a principal como a acessória, e o § 2º dispõe que a obrigação acessória tem por objeto prestações positivas ou negativas, ligadas ao interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

Assim, sendo o ISS um tributo de competência municipal e estando o contribuinte a ele subsumido, tem o fisco municipal interesse em exercer a atividade fiscalizadora para verificação da real situação em que se encontra o contribuinte, passando, por isso, a ter importância o cumprimento da obrigação acessória, com a apresentação dos documentos solicitados, nos termos do art. 195 do CTN, logo, os cartórios estão sujeitos a fiscalização não apenas do Poder Judiciário.

Assim, não se vislumbrando a presença dos requisitos legais para aplicação do regime especial de tributação previsto no art. 9º par. 1º, do Decreto-Lei nº 406/68 (prestação de serviço sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte), mostra-se imperiosa a manutenção da sentença, que foi cuidadosamente lançada pelo juízo
a quo
entregando a jurisdição de forma clara e plena.

Uma vez improvido o recurso é cabível a majoração da verba honorária em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, cuja redação é cristalina:

“§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”

Nelson Nery Júnior
[2]
, em notas ao referido dispositivo legal, assim leciona:

“43. Situações nas quais pode haver majoração dos honorários em fase recursal.
Pelo que se vê do RSCD (pp. 209-210), a intenção do legislador, ao criar a verba honorária em sede recursal, foi a de evitar recursos abusivos (mesmo havendo já a multa em razão da litigância de má-fé e pela interposição de embargos de declaração protelatórios). Ainda segundo o mesmo documento, a sucumbência só ocorrerá nos casos de recursos provenientes de decisão em que tenha sido fixada verba honorária (o que, ao que parece, se deduz do texto do §11), de forma que as decisões interlocutórias não ensejariam acréscimo no valor dos honorários.”

Nota-se que não se trata de pena, mas de justa remuneração ao trabalho dos advogados da parte contrária, que respondeu ao recurso interposto. O princípio é bastante similar ao da causalidade, guardadas as devidas proporções.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em razão do que estipula o artigo 85, §§1º e 11, do CPC, majoro a verba honorária, estabelecida sentença recorrida, para 20% sobre o valor atualizado da causa.

É o voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

Informativo do e. STF, nº 464

[2]
Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Revista dos Tribunais, 2015, pág. 437.

Belém, 06/03/2025